Tribunal: TJMT
Processo: 1014373-54.2016.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014373-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, ACESSIBILIDADE]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0015-48 (APELADO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 986 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, reconhecendo a ilegalidade da inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS sobre fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora de sua titularidade, com fundamento na Súmula 166/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; e (ii) estabelecer se a impetrante faz jus à modulação dos efeitos firmada pelo STJ no julgamento do Tema 986, mantendo-se a exclusão dessas tarifas no período anterior à publicação do acórdão paradigma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, no julgamento dos REsps 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986), fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, por se inserirem no conceito de operação relativa à circulação de mercadoria.

4.

A Corte Superior, contudo, modulou os efeitos da decisão, assegurando a exclusão dessas tarifas da base de cálculo do imposto até 29/05/2024, exclusivamente aos contribuintes que, até 27/03/2017, tivessem obtido decisão judicial liminar ou tutela antecipada vigente.

5.

A impetrante obteve liminar em 01/09/2016, antes do marco temporal fixado, razão pela qual se enquadra na hipótese excepcional prevista na modulação, fazendo jus à exclusão das tarifas até a data fixada.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado reiteradamente a modulação de efeitos do Tema 986, reconhecendo o direito dos contribuintes que preencheram os requisitos temporais estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

As tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, nos termos da tese firmada no Tema 986 do STJ.

2.

O contribuinte que, até 27/03/2017, obteve liminar ou tutela antecipada vigente, tem direito à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança n.º 1014373-54.2016.8.11.0041
, impetrado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT
, concedeu, em definitivo, a segurança vindicada, reconhecendo a ilegalidade da inclusão, na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, dos valores referentes à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, relativamente à unidade consumidora de titularidade da impetrante, de n.º UC 6/2163838-2.

A impetração foi ajuizada em 25 de agosto de 2016, com pedido de concessão de medida liminar, visando à exclusão das rubricas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, bem como à abstenção, por parte da concessionária Energisa S/A, da inclusão de tais valores nas notas fiscais e faturas vinculadas à unidade consumidora da impetrante. O fundamento central do
writ
reside na alegação de que tais tarifas não configurariam fato gerador do imposto, por não integrarem o valor da operação mercantil relativa à circulação de mercadoria, mas sim constituírem contraprestações autônomas pelo uso da infraestrutura do sistema elétrico. (Id. 283412878).

A liminar foi deferida em 1º de setembro de 2016. (Id. 283412882).

Regularmente notificadas, a autoridade coatora e a Procuradoria do Estado apresentaram manifestação conjunta, defendendo a legalidade da exação fiscal, com base na jurisprudência então vigente do Superior Tribunal de Justiça, a qual reconhecia a incidência do ICMS sobre o valor total da operação de fornecimento de energia elétrica, incluindo as tarifas de transmissão e distribuição. (Id. 283412890).

Sobreveio sentença em que o togado singular, julgou procedente o
mandamus,
reconhecendo a ilegalidade da inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, com fulcro na orientação firmada na Súmula 166/STJ. Determinou, assim, a exclusão desses componentes da base de cálculo do imposto relativamente às contas da unidade consumidora indicada, bem como vedou a exigência futura nesses moldes. (Id. 283412894).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que tanto a Constituição Federal (art. 155, II e § 3º c/c art. 34, § 9º do ADCT) quanto a Lei Complementar nº 87/1996 e a legislação estadual (Lei nº 7.098/1998) conferem respaldo à incidência do ICMS sobre toda a operação de fornecimento de energia elétrica, incluindo, necessariamente, os custos de transmissão, distribuição e os encargos setoriais, porquanto tais componentes seriam indissociáveis da própria mercadoria energia elétrica, - operação tributável. (Id. 283412896).

A impetrante apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e invocando jurisprudência pacificada em sentido contrário à tese fazendária, inclusive precedentes desta Corte. (Id. 283413851).

Na sequência, diante da afetação do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, que submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a controvérsia relativa à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, o Juízo de origem determinou a suspensão do feito, até o pronunciamento definitivo da Corte Superior. (Id. 283413852).

Com o julgamento definitivo da controvérsia pelo STJ, e a fixação da tese vinculante no Tema 986, foi determinado, o levantamento da suspensão, com a reabertura da marcha processual e intimação das partes para manifestação.

Após, subiram os autos a esta Egrégia Corte de Justiça.

Recurso tempestivo (id. 283412897). Sem preparo por isenção legal (Id. 284390897).

O Ministério Público, por meio de parecer da Douta Procuradora de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 285713877).

Após, vieram-me à conclusão por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1014373-54.2016.8.11.0041, por meio do qual COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE-MT, objetivou a exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de sua titularidade.

A sentença vergastada julgou procedente o pedido, ao entendimento de que tais tarifas não integram a base de cálculo do ICMS, aplicando-se, a tese fixada Na Súmula 166/STJ.

Pois bem:

A legalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica foi objeto de profunda discussão não só nos tribunais pátrios, mas, sobretudo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, culminando no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.699.851/TO, nº 1.692.023/MT e nº 1.163.020/RS, afetados ao rito dos repetitivos, sob o Tema 986.

Naquela oportunidade, a Corte Superior fixou a tese de que:

“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

Contudo, por razões de segurança jurídica, promoveu-se a
modulação dos efeitos dessa decisão
, estabelecendo que o entendimento ali fixado
não se aplicasse aos contribuintes que, até 27 de março de 2017, tivessem obtido decisão liminar ou tutela antecipada, que estivesse vigente na referida data
.
Nesses casos, o afastamento da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS seria mantido até
29 de maio de 2024
, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso em exame, constata-se que a impetrante obteve
decisão

liminar deferida em 1º de setembro de 2016
, portanto,
anterior ao marco temporal de 27/03/2017
, o que, por si só, a insere no rol de contribuintes beneficiados pela modulação de efeitos determinada pelo STJ.

Tal posicionamento é absolutamente harmônico com o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em reiterados julgados, tem aplicado rigorosamente a modulação dos efeitos delimitada pelo STJ, como demonstram os seguintes precedentes:

·

TJMT, RN nº 0060026-67.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 10/04/2024, DJE 29/04/2024;

·

TJMT, ED nº 0000287-45.2017.8.11.0014, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 04/02/2025, DJE 13/02/2025;

·

TJMT RI nº 1000180-59.2017.8.11.0086, Rel. Des. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em. 10/02/2025, DJE 18/02/2025.

Dessa forma, deve ser reconhecido o direito da impetrante de manter,
durante o período compreendido entre a concessão da liminar (1º/09/2016) e 29/05/2024
, o afastamento das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica da unidade consumidora de sua titularidade.

Após esse marco final, ou seja,
a partir de 30/05/2024
,
impõe-se o restabelecimento integral da base de cálculo do ICMS, com a inclusão da TUST e da TUSD, em estrita observância ao entendimento consolidado no julgamento do Tema 986.

Diante de tais considerações, CONHEÇO do recurso, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL aso recurso de apelação cível, promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica da unidade consumidora da impetrante, exclusivamente no período compreendido entre 1º/09/2016 (data da concessão da liminar) até 29/05/2024 (data da publicação do acórdão paradigma do Tema 986 do STJ), e, por via obliqua, retificar parcialmente a sentença submetida ao reexame necessário, sob os mesmos fundamentos.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025